Tribunal: STF
Processo: RE 1501651
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. DECRETOS N° 70.235/72 E 7.574/2011. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ART. 29, II E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06. 1. A apresentação de petição intempestiva não pode ser considerada, uma vez que não obedecidos os requisitos para sua admissibilidade. Recurso intempestivo é recurso que não deve ser conhecido em consonância com o art. 56, parágrafo 2º, do decreto nº 7.574/2011. 2. O tratamento diferenciado estabelecido para as microempresas e empresas de pequeno porte não pode significar a quebra de preceitos já consagrados na sistemática do processo administrativo federal, como a obediência a requisitos formais para a apresentação de petições. 3. A exclusão da empresa impetrante do sistema Simples Nacional deu-se com observância às disposições legais. Assim, restaram atendidas as disposições do art. 29, incisos II e VIII, da Lei Complementar nº 123/2006, que determinam a exclusão de ofício das empresas optantes por este regime de tributação que deixem de apresentar à fiscalização o Livro Caixa ou, alternativamente, os Livros Diário e Razão (doc. 95, p. 5).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ofensa ao art. 5º, XXXIV, 'a', e LV, da Constituição não configurada (doc. 191, p. 3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 206).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXIV, a e LV; e 93, IX, da mesma Constituição (doc. 220).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Do exame dos autos, verifico que a sentença a quo está adequada ao meu entendimento e resolve a questão de forma bem lançada e detalhada, razão pela qual, para evitar desnecessária tautologia, adoto seus fundamentos como razões de decidir, in verbis:



    No presente writ, busca a impetrante provimento jurisdicional que determine o regular processamento de impugnação administrativa e a reinclusão no SIMPLES NACIONAL. 



    Pois bem. A análise da questão posta a exame passa pela verificação da legislação de regência.



    [...]



    Assim, foi acertada a inclusão do art. 29 na Lei Complementar nº 123/06, estabelecendo critérios para a exclusão do simples Nacional: 



    Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) 



    II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; 



    (...) 



    VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária; § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes. 



    (...) 



    Isso não fere de modo algum os postulados da proporcionalidade ou da razoabilidade. Pelo contrário, tem o objetivo de, como dito, conciliar o interesse arrecadatório do fisco com o direito a um tratamento diferenciado por parte das micro e pequenas empresas. No exercício de ponderação exercido pelo legislador, o qual deve ser prestigiado, esta foi a maneira de dar concretude aos valores constitucionais em jogo, não se lhe podendo atribuir a pecha de inconstitucional. Eventual descontentamento acerca das decisões administrativas podem ser impugnadas por meio próprio, nos termos da legislação de regência. 



    Nesse contexto, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, assim estabelece: 



    (...) 



    Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. 



    Art. 15. A impugnação,formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. 



    Por sua vez, o decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011, o qual regulamenta processo de determinação e exigência de créditos tributários da União e outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, determina: 



    Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto nº 70.235, de 1972, art. 14 e 15). 



    § 1º Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade indicada no caput. 



    § 2º Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. 



    Nesse ponto, essencial a análise das informações prestadas e da documentação juntada nos autos, em cotejo com a legislação pertinente. Na inicial o autor afirma que foi intimado da decisão que acarretou na sua exclusão no Simples em 30/05/2014, apresentando impugnação em 02/07/2014. 



    Analisando a legislação já citada, verifica-se que o prazo para a interposição da impugnação é de 30 dias, a contar da data da intimação da exigência. No caso, a intimação ocorreu em 30/05/2014, sendo que o prazo para a apresentação de impugnação expirou em 01/06/2014. A apresentação de petição intempestiva, como no caso dos autos, não pode ser considerada, uma vez que não obedecidos os requisitos para sua admissibilidade. Recurso intempestivo é recurso que não deve ser conhecido em consonância com o já citado art. 56, parágrafo 2º, do decreto nº 7.574/2011. Nesse ponto, o tratamento diferenciado estabelecido para as microempresas e empresas de pequeno porte não pode significar a quebra de preceitos já consagrados na sistemática do processo administrativo federal, como a obediência a requisitos formais para a apresentação de petições. 



    Assim, uma vez que a apresentação da impugnação junto à Receita Federal foi intempestiva, não há que se falar em provimento mandamental para determinar à autoridade coatora o processamento da petição administrativa com o envio da petição de impugnação administrativa à autoridade competente para julgamento. Tratamento diverso importaria ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Impertinente, portanto, a invocação do direito à petição. Por outro lado, o direito ao recurso não é absoluto e deve ser exercido nos termos da lei. Sendo intempestivo o recurso, sequer há que se falar em seu julgamento e, por conseguinte, falar em incompetência do auditor para ‘julgá-lo’. 



    Outrossim, infere-se que a impetrante, Microempresa optante pelo Simples Nacional, deixou de apresentar à fiscalização o Livro Caixa ou, alternativamente, os Livros Diário e Razão referentes aos anos-calendário 2008 a 2011, o que acarretou a sua exclusão do sistema diferenciado de arrecadação, em obediência ao artigo 29 da Lei Complementar 123/2006. 



    Dos elementos trazidos ao presente mandamus, não se extrai que houve por parte do impetrante, condutas de forma a cumprir com o seu dever legal imposto pela legislação dos optantes do Simples. Dessa forma, para que fosse reincluído no Simples, conforme pretendido, deveria comprovar que a exigência feita pela Receita para sua manutenção no sistema extrapola a legislação pertinente, ou já teve cumprido adequadamente as suas obrigações legais. Reincluí-lo no Simples Nacional sem que comprove o efetivo cumprimento de seu dever, é favorecer a impetrante além dos benefícios já estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.



    Não há prova de qualquer ato ilegal da autoridade.



    O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei 1.533/51, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade que deve ser comprovado de plano. 



    No caso, a impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo (doc. 95, pp. 2-4).



    Dispõe o art. 25, I, 'a', do Decreto nº 70.235/72 



    Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: 



    I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; 



    a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas nas atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. 



    E o art. 33 do mesmo Decreto assim estabelece: 



    Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. 



    Esses dispositivos não conflitam com a conduta da autoridade de não enviar a impugnação intempestiva à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento. A competência para julgar as impugnações sobre matéria tributária é do Delegado da Receita Federal, desde que essa impugnação seja tempestiva. Impugnação fora do prazo não instaura fase litigiosa do procedimento. 



    Conforme salientou o julgador a quo, a 'apresentação de petição intempestiva, como no caso dos autos, não pode ser considerada, uma vez que não obedecidos os requisitos para sua admissibilidade'. E, 'uma vez que a apresentação da impugnação junto à Receita Federal foi intempestiva, não há que se falar em provimento mandamental para determinar à autoridade coatora o processamento da petição administrativa com o envio da petição de impugnação administrativa à autoridade competente para julgamento. Tratamento diverso importaria ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia. Impertinente, portanto, a invocação do direito à petição'. 



    Se a impugnação não pode ser considerada, resta interditada a possibilidade de apresentar recurso. O direito de petição deve ser exercido dentro do prazo estabelecido na legislação de regência (doc. 191, pp. 1-2).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar n. 123/2006; Decreto n. 7.574/2011 e Decreto n. 70.235/1972), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Por fim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 800.074 RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/12/2010, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator